Tribunal: TJSP
Processo: 1056479-53.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. Contrato de financiamento imobiliário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Parcial provimento ao recurso.
CASO EM EXAME.
1. Apelação do réu buscando a reforma do decisum, requerendo a improcedência dos

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. Contrato de financiamento imobiliário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Parcial provimento ao recurso.
CASO EM EXAME.
1. Apelação do réu buscando a reforma do decisum, requerendo a improcedência dos pedidos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. O cerne da presente contenda reside na verificação da higidez da contratação do empréstimo imobiliário de R$ 182.000,00 e seguro imobiliário realizada junto ao réu, visto que, por um lado, o autor afirma não ter sido solicitado ou autorizado a formalização dos mesmos, e, por outro, o requerido alega que o demandante, não apenas tinha ciência do serviço contratado, como também consentiu com a contratação deste, tendo assinado os negócios jurídicos e preenchido os formulários na qualidade de segundo comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. Violação ao princípio da dialeticidade recursal não verificada. Preliminar de não conhecimento afastada.
4. Requerimento de condenação do réu ao pagamento de danos morais, formulado pelo autor em contrarrazões. Contrarrazões, conforme o próprio termo o refere, não servem para formulação de pedido de reforma da sentença, na medida em que existe meio processual adequado para tanto, que no caso concreto seria o recurso de apelação, do qual não se utilizou a parte autora. Não conhecimento.
5. MÉRITO. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, da legislação especial. Autor que não reconheceu a assinatura aposta nos documentos carreados pelo réu. Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento. Inteligência do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Responsabilidade do réu que não recolheu os honorários periciais para a realização de perícia grafotécnica determinada pelo D. Juízo de Origem. Outrossim, conforme bem observado pela I. Magistrada de 1o Grau, "ainda que a cônjuge do Autor tenha formalizado a contratação junto ao requerido, tal fato não pode ser estendido ao requerente, que nega veementemente que não entabulou os negócios jurídicos impugnados, notadamente em se tratando de casamento no regime de separação total de bens (fls. 122 e 143), a atrair o disposto no art. 1.687, do CC: "Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real", sendo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito em relação ao autor. Ainda que caracterizada a cobrança indevida é incabível a restituição do indébito, seja na forma simples ou dobrada, pois o pagamento é pressuposto para tal direito, que no caso não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso provido em parte, para se afastar a repetição do indébito.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 17; CPC, art. 429, II; CC, art. 1.687.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.